Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726670-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: SEBASTIAO FERREIRA DE MOURA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Intime-se a parte autora sobre o teor da certidão ID 48683484, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para o desentranhamento das peças necessárias à distribuição do feito na Justiça Federal. Após, cancele-se a distribuição. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2023 17:27:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora